Tribunal: TJES
Processo: 5000339-66.2024.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000339-66.2024.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO PIOL
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000339-66.2024.8.08.0022

ORIGEM:
Juízo de Ibiraçu - 2ª Vara

RECORRENTE: PEDRO PIOL

RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL COM MÚLTIPLAS ECONOMIAS. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA POR UNIDADE. LEGALIDADE. TEMA 414/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em análise detida à pretensão recursal, nota-se que a irresignação do Recorrente se refere, mais especificamente, à ausência de aplicação do entendimento jurisprudencial anteriormente vigente (antes da publicação do acórdão que modificou o Tema 414 do STJ, em junho/2024).

(3). Contudo, conforme bem observado pelo Juízo de origem na decisão que negou acolhimento aos embargos de declaração opostos pelo Recorrente, o STJ modulou os efeitos da nova decisão vinculante, de modo que todos aqueles processos que não tivessem sido julgados deveriam observar a referida tese fomentada pela Corte, como ocorre nestes autos. Nesse contexto, a Primeira Seção estabeleceu a modulação dos efeitos da decisão, esclarecendo que as prestadoras de serviços que tenham calculado a tarifa com base no método da tarifa mínima por unidade já se adequaram ao novo entendimento, razão pela qual as ações que pleiteiam revisão por parte dos condomínios e consumidores devem ser julgadas totalmente improcedentes.

(4). Quanto ao ponto, veja-se
in verbis
o trecho pertinente do acórdão proferido no precedente vinculante em comento: "[...]
8. Evolução substancial da jurisprudência que bem se amolda à previsão do art. 927, § 3º, do CPC, de modo a autorizar a parcial modulação de efeitos do julgamento, a fim de que às prestadoras dos serviços de saneamento básico seja declarado lícito modificar o método de cálculo da tarifa de água e esgoto nos casos em que, por conta de ação revisional de tarifa ajuizada por condomínio, esteja sendo adotado o "modelo híbrido". Entretanto, fica vedado, para fins de modulação e em nome da segurança jurídica e do interesse social, que sejam cobrados dos condomínios quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor decorrentes da adoção do chamado “modelo híbrido”. 9. Nos casos em que a prestadora dos serviços de saneamento básico tenha calculado a tarifa devida pelos condomínios dotados de medidor único tomando-os como um único usuário dos serviços (uma economia apenas), mantém-se o dever de modificar o método de cálculo da tarifa, sem embargo, entretanto, do direito do condomínio de ser ressarcido pelos valores pagos a maior e autorizando-se que a restituição do indébito seja feita pelas prestadoras por meio de compensação entre o montante restituível com parcelas vincendas da própria tarifa de saneamento devida pelo condomínio, até integral extinção da obrigação, respeitado o prazo prescricional. Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços.
[...]”.

(5). Nesse sentido, considerando que o Recorrido vem adotando a metodologia respaldada pela jurisprudência superior, não se vislumbra ilegalidade ou abuso na cobrança praticada, razão pela qual deve ser mantida incólume a r. sentença.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)